Tribunal: TJES
Processo: 0006061-98.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006061-98.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ALEXSANDER DE BEM e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE APENAS DO DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO. NECESSIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA ABSTRATA MÍNIMA, NA PRIMEIRA ETAPA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, com base na decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática de dois crimes de homicídio qualificado — um consumado e outro tentado — (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal, na forma do art. 70), além do crime de corrupção de menores majorado (art. 244-B, §2º, do ECA), aplicando-se pena de 32 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 04 de março de 2018, os réus, em comunhão de esforços com um adolescente, realizaram emboscada contra duas vítimas, que estavam conversando em via pública, no bairro Nova Carapina I, em Serra/ES. Chegando em duas motocicletas, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo, vitimando fatalmente uma e lesionando a outra. A motivação foi considerada torpe — vingança contra o irmão da vítima fatal — e os disparos foram feitos de forma a impedir qualquer possibilidade de defesa das vítimas. A denúncia também apontou que os acusados entregaram arma de fogo ao menor e organizaram a ação de forma coordenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no julgamento por ausência do termo de votação dos jurados; e (ii) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas aos réus, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais negativas e à fração de aumento pelo concurso formal entre os crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade por ausência do termo de votação dos jurados

O termo de quesitação, constante dos autos às fls. 269/274, registra adequadamente os quesitos submetidos, as respostas dos jurados e suas respectivas assinaturas. Não houve nenhuma demonstração de prejuízo à defesa, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme exige o art. 563 do CPP.
Afastada, portanto, a preliminar.

Mérito – dosimetria da pena

O recurso não impugna a condenação em si, mas apenas a dosimetria das penas. Os réus postularam:
(
I
) o afastamento da valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo
; e
(
II
) a aplicação da fração mínima de 1/6 no aumento da pena em razão do concurso formal entre os homicídios
.

A valoração negativa da
culpabilidade
é mantida. Os disparos de arma de fogo em via pública, com risco a terceiros, evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A valoração negativa da
personalidade
foi indevidamente fundada em condenações definitivas anteriores, o que constitui hipótese de
maus antecedentes
, e não de personalidade desajustada. Corrige-se, portanto, a classificação do vetor negativo, com base no Tema Repetitivo 1.214 do STJ (REsp 2.058.971/MG).

A negativação das
circunstâncias do crime
é adequada. O crime foi cometido com emboscada, surpreendendo as vítimas, o que autoriza o agravamento da pena com base em circunstância judicial distinta da qualificadora.

A valoração negativa das
consequências do crime
também se sustenta, diante da especial vulnerabilidade da vítima fatal — adolescente de 15 anos — o que agrava os efeitos do delito para além das elementares típicas.

Diante da manutenção de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, adota-se, com base na proporcionalidade, a fração de
1/8
(e não 1/6 como requerido) para exasperação da pena-base no homicídio consumado, o que reduz a reprimenda para
21 anos
de reclusão nessa infração.

No tocante ao homicídio tentado, a pena-base de 18 anos e 6 meses é mantida, pois corretamente justificada e proporcional à quantidade de vetores negativos reconhecidos.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as penas intermediárias são mantidas.

Na terceira fase, reconhece-se o concurso formal entre os homicídios. O magistrado aplicou a fração de 1/4 sem justificativa. Considerando que há apenas dois crimes de homicídio, a fração de
1/6
é mais adequada, conforme jurisprudência consolidada.

Com a redução da pena do homicídio consumado para 21 anos, e com o aumento de 1/6 pelo concurso formal, as penas finais para os homicídios, ficam em
24 anos e 6 meses
de reclusão.

Com a manutenção da pena de 1 ano e 4 meses pelo crime de corrupção de menores majorado, em concurso material, a pena total definitiva dos réus é fixada em
25 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006061-98.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL ALEXSANDER DE BEM, GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUZA, ANDERSON LENON DE BEM CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
DANIEL ALEXSANDER DE BEM, GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUZA
e
ANDERSON LENON DE BEM CORR
Ê
A
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, os condenou pela prática dois crimes de
homicídio, um consumado e outro tentado, qualificados por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou as defesas das vítimas, ambos, em concurso de pessoas e na forma do concurso formal
(art. 121, §2º, I e IV; e art. 121 §2º, I e IV, c/c art. 14, II, n/f art. 29 e 70, todos do CP), bem como pelo cometimento do delito de
corrupção de menores majorada
(art. 244-B, §2º, Lei n° 8.069/90), às penas idênticas de 32 (trinta e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
04 de março de 2018
, na
Rua Belo Horizonte, bairro Nova Carapina I
, naquela cidade de Serra/ES, os apelantes, em
concurso com o adolescente D.
R. X. R.
, com intenção de matar, teriam praticado
homicídio consumado
contra
Gabriel Reinaldo dos Santos
e
homicídio tentado
contra
Jeiferson Ketley Oliveira da Silva
.

As vítimas estavam conversando em via pública, quando foram surpreendidas pelos recorrentes, que chegaram em
duas motocicletas
e,
sem aviso prévio
, realizaram disparos de arma de fogo.
Gabriel
foi atingido na cabeça e no pescoço, vindo a óbito no local, enquanto
Jeiferson
foi ferido por estilhaços e sobreviveu após socorro.

A motivação do crime teria sido
torpe
, por
vingança
, já que a vítima fatal era irmão de um desafeto dos réus. O delito também foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, surpreendidas repentinamente.

Consta ainda que os apelantes forneceram a arma de fogo ao adolescente, que participou da execução. O recorrente
Daniel
teria dado suporte aos demais, impedindo a fuga das vítimas.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar suscitada pela
Defensoria Pública, que assiste os interesses dos réus
,
onde
aponta
a nulidade do julgamento, por ausência do termo de votação dos jurados
, o que, segundo alega, impede a aferição da correspondência entre o veredicto e a sentença.

Conforme se verifica nas fls. 269/274 do volume 3,
consta integralmente o termo de quesitação, com a exposição dos quesitos, as respectivas respostas e as assinaturas dos jurados.

Outrossim, não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa, o que impede o reconhecimento de eventual nulidade, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

P
asso ao exame do mérito.

Desde logo,

destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação dos acusados, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria das penas quanto aos dois crimes de homicídio.

Nessa medida,
a defesa requer,
na primeira fase,

a
correção do
quantum
de aumento utilizado nas penas-base,
com o decote dos vetores indevidamente negativados, ou com a aplicação da devida fração de 1/
6
(um
sexto
)
.

Segundo se infere da sentença, o magistrado exasperou as penas-base dos apelantes devido ao reconhecimento e valoração negativa dos seguintes vetores:

*
no crime de homicídio qualificado consumado
: “culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”. As sanções básicas foram fixadas em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

*
no crime de homicídio qualificado tentado
: “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias do crime”. As penas-base restaram fixadas em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A “culpabilidade” dos réus realmente deve ser considerada de forma desfavorável. Ora, a ação de disparar uma arma de fogo em direção as vítimas, em via pública, como no caso, demonstra um completo desprezo pela vida e pela segurança das pessoas que circulam naquele local. Tal ato representa um risco iminente de atingir inocentes e causar danos irreparáveis, o que agrava significativamente a reprovabilidade da conduta.

No que diz respeito à “personalidade”, o magistrado de 1º grau a analisou de forma negativa, fundamentando-se no fato de que todos os réus possuem condenações penais transitadas em julgado. No entanto, entendo que o fato de os acusados terem voltado a delinquir após condenação definitiva anterior evidencia, na verdade, os seus “maus antecedentes”.

Tal operação é possível e recomendável, já que, conforme Tema Repetitivo 1.214 do STJ, não caracteriza
reformatio in pejus,
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença, para enquadrá-lo como outra circunstância judicial (REsp n. 2.058.971/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024
, DJe de 12/9/2024).

Dessa forma, concluo que não subsiste nenhum elemento legítimo para a análise desfavorável da “personalidade” dos réus, razão pela qual fica reclassificado o vetor negativo, agora exclusivamente, como “maus antecedentes”.

No que concerne as “circunstâncias do crime”, também entendo que foi apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa da citada vetorial. Conforme entendimento do STJ, reconhecidas duas qualificadoras do crime de homicídio, uma delas (motivo torpe) pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) usada para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa.

Já em relação às “consequências do crime”, também deve ser mantido o reconhecimento do vetor negativo, por indicar a maior vulnerabilidade da vítima. No caso, o homicídio foi perpetrado contra adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, que estava prestes a iniciar a vida adulta, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida.

Desse modo, diante da necessária análise negativa dos “antecedentes” dos réus, somada à “culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, descabida a fixação das penas-base nos mínimos legais, como pretende a defesa.

Quanto à fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, entendo que merece reparo a sentença, apenas em relação ao delito de homicídio qualificado consumado, sendo certo que o
quantum
de elevação em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, se encontra justo e bem dosado, não comportando qualquer alteração.

Portanto, embora não seja obrigatório, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo cabível, no que diz respeito ao crime consumado, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito para exasperar as penas (e não 1/6 como requerido), em razão de cada circunstância judicial negativa.

Sendo assim, considerando a presença de quatro balizas judiciais desfavoráveis (“culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”,
na primeira fase,

fixo a
s penas-base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase
, à razão da ausência de atenuantes e agravantes, mantenho a reprimenda intermediária igual ao da fase anterior.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, devem ser mantidas as penas definitivas dos acusados pelo delito consumado,
concretizada
s
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

No que
se refere
ao crime tentado
, e mantida a fração de redução em 2/3 (um terço), as penas
totaliza
m

18 (dezoito) anos e 06 (seis)
meses de reclusão
.

Por fim,
a defesa
pretende a aplicação da fração
mínima
de 1/6 (um sexto), relativa ao concurso
formal próprio dos crimes de homicídio
.

O magistrado de 1º grau aumentou a pena mais grave (homicídio consumado) utilizando a fração de 1/4 (um quarto), sem, contudo, destacar qualquer justificativa para tanto.

Segundo o entendimento jurisprudencial, a fração de aumento deve se basear na quantidade de infrações cometidas.

No caso concreto, foram praticadas 02 (duas) infrações, uma consumada e uma tentada, devendo a fração de aumento, de fato, ser a de 1/6 (um sexto).

Nesses termos, aplico a referida fração sobre a maior das penas (homicídio consumado), tornando definidas em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão do concurso material entre os crimes de homicídio e corrupção de menores majorado,
fica m a s pena s do s acusado s concretizada s em
25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Tendo em vista o
quantum
da
s
pena
s
, permanece o regime fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

[1] reduzir o
quantum
de aumento empregado na exasperação das penas-base, apenas do delito de homicídio qualificado consumado; e

[2] aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto) relativa ao concurso formal próprio dos crimes de homicídio.

Em consequência, ficam as reprimendas dos acusados

concretizada
s
em
25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.